Tribunal: TJDFT
Processo: 0725364-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TIAGO ALMEIDA PEREIRA NOBRE e VIVIANE RODRIGUES DA CAMARA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de tutela provisória Na origem, processa-se ação de conhecimento e com pedido de rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelos agravantes em desfavor de MARIA SÔNIA DA LUZ LIMA, RENIVAN MARTINS DA SILVA e NOÊMIA MARTINS (também conhecida como NOEMI MARMEROSH. Alegaram que, à procura de imóvel residencial, encontraram anúncio da venda de ágio de uma casa na QNN 20 da Ceilândia, tendo sido atendidos pela corretora NOÊMIA e que representava os vendedores MARIA SÔNIA e RENIVAN. Visitaram o imóvel e acertaram a compra do ágio. Para tanto, realizaram um primeiro pagamento de R$5.000,00 em 20/04/2024 e um segundo, igualmente de R$5.000,00, em 27/04/2024, ambos mediante transferência para conta de RENIVAN. Posteriormente, os pretensos vendedores pediram um sinal de R$35.000,00 para assegurar a venda, no que foram atendidos mediante nova transferência para RENIVAN em 30/04/2024. Após celebrarem o negócio, inclusive mediante contrato escrito de promessa de compra e venda de ágio, tiveram conhecimento de que o imóvel pertencia a terceiras pessoas e que, na verdade, RENIVAN estaria em negociação com estas para adquiri-lo. Sequer existiria ágio a ser negociado, posto que o bem é quitado. Iniciaram-se as tratativas pela restituição dos valores pagos. MARIA SÔNIA teria dito que recebeu R$10.000,00 a título de comissão de corretagem e na condição de supervisora de NOÊMIA, logo faria jus à remuneração. Prosseguindo nas negociações, obtiveram êxito parcial com a restituição de R$25.000,00, porém ao procurarem os requeridos quanto ao saldo restante, não obtiveram mais respostas. Requereram a rescisão do contrato e a condenação dos réus a restituírem os valores pagos, bem como indenização por danos morais. Em sede de tutela provisória, postularam pela “rescisão do contrato com a imediato bloqueio judicial das contas do requerido RENIVAN MARTINS DA SILVA, CPF 61X.XXX.484-XX para que seja concretizada a devolução dos valores remanescente pagos pelos requerentes no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) acrescido de juros e correção monetária, quando não, que seja compelido a realizar a restituição, sob pena de multa a ser fixada por este juízo, nos termos do artigo 300 do CPC”. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que a demonstração da probabilidade do direito demandaria dilação probatória. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram as alegações na origem e ressaltaram que a probabilidade do direito emerge dos documentos anexados à exordial e que comprovariam que os agravados negociavam propriedade alheia. Requereram a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo posto que os recorrentes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Indefiro a tutela provisória de urgência ante a ausência de probabilidade do direito. Isso porque as alegações dos autores demandam dilação probatória sob o crivo do contraditório.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A atual ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Ao contrário, previu genericamente a possibilidade da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental sempre que houver risco ao resultado útil do processo. Para obter o provimento ora vindicado, não mais se exige do requerente a prova de dívida líquida e certa e que o devedor estaria dilapidando seu patrimônio, mas tão somente o atendimento aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As provas pré-constituídas e anexadas à exordial constituem indícios relevantes da veracidade dos fatos narrados pelos autores e da probabilidade do direito. Primeiramente, ressalta-se que há contrato escrito celebrado entre RENIVAM e os agravantes e que tem por objeto o ágio do imóvel localizado na QNN 20: “Cláusula Primeira: Promitentes Compradores se compromete a comprar o ÁGIO do imóvel localizado na QNN 20 CONJUNTO XXX, CASA XXX, CEILÂNDIA/DF, composta por: Sala ampla, Cozinha com armários, banheiro social e três quartos sendo três suítes, área de serviço, garagem para 4 carros, nascente, desocupada. Os compradores estão cientes que o imóvel acima citado, será feito a transferência do financiamento para os nomes dos mesmos.” Por fim, o pagamento das parcelas em favor de RENIVAN foi demonstrado pelos comprovantes bancários de ID’s 199177328, 199177329 e 199177330 dos autos de origem. Contudo, posteriormente e após o pagamento de R$45.000,00, conforme já relatado, os autores tiveram conhecimento de que o imóvel pertencia a terceiras pessoas e sequer é objeto de financiamento, conforme certidão de ônus anexada aos autos (ID 199177327). A prova documental até o momento produzida goza de verossimilhança e permite concluir pela alta probabilidade do direito ora vindicado. Em que pese a prova tenha sido produzida unilateralmente e ainda sujeita ao contraditório, revelam-se verossímeis as alegações de que os requeridos teriam utilizado de subterfúgios para obter vantagem indevida dos autores e mediante a suposta venda de um ágio inexistente e relativo a bem de terceiro, revelam o risco ao resultado útil do processo e reclama ação urgente para evitar a ocultação ou dilapidação de patrimônio por parte do requerido RENIVAN. De acordo com o direito das obrigações, o credor tem o direito de receber precisamente a prestação pactuada, no tempo, modo e lugar ajustados. Ante a impossibilidade de adimplemento por parte dos agravados, dado que o imóvel pertence a terceiros e sequer haveria ágio a ser negociado, se constituiria a obrigação de ressarcimento dos valores pagos. Em situação similar, assim decidiu o colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. STATUS QUO ANTE. PRETENSÃO PARA A OBTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. CASO CONCRETO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O atual Código de Processo Civil não repetiu a disciplina do diploma anterior da tipicidade das ações cautelares, deixando a cargo do julgador à análise dos pedidos de tutela de urgência e cautelar conforme a presença dos requisitos legais (probabilidade do direito, risco de dano ou resultado útil do processo), a causa de pedir e os elementos de prova carreados com a inicial ou contidos no processo. 2. A resolução do contrato implica no restabelecimento das partes ao status quo ante, o que significa o pagamento do montante indicado até o momento da rescisão. 3. A pretensão para a obtenção da tutela de urgência assenta-se na possível ocultação do patrimônio e prática de fraude pelos demandados, assim como na intenção dos réus em frustrarem o pagamento de eventual condenação. E para comprovarem esses indícios, apontaram a existência de outras demandas em desfavor dos agravados, que decorrem da celebração de semelhantes negócios jurídicos, seguidos do seu inadimplemento. 4. A partir da tese sustentada e à luz dos elementos indiciários existentes no processo, tenho como demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de dano, requisitos para o deferimento da tutela provisória. De igual modo, a medida assegurará o resultado útil e efetivo do processo, a considerar o débito resultante da rescisão contratual. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1724142, 07401418220228070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar o arresto de bens de RENIVAN MARTINS DA SILVA por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo e até o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais). O numerário e bens eventualmente arrecadados deverão permanecer à disposição do juízo até julgamento do recurso perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento da ordem de constrição. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator